Tribunal: STF
Processo: Ext 1164
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em extradição. Invocada nulidade em decorrência de proclamada omissão quanto à prescrição e à irretroatividade da lei. Questões afastadas no julgamento de mérito do pedido. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 337 do Regimento Interno da Corte. Rejulgamento da causa pretendido pelo embargante. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O julgamento do mérito do pedido de extradição enfrentou adequadamente, e de forma fundamentada, todas as questões postas pela parte embargante. Inexiste, portanto, quaisquer dos vícios do art. 337 do Regimento Interno da Corte.



    2. A pretensão do embargante é o rejulgamento da causa, fim a que não se prestam os declaratórios.



    3. Embargos de declaração rejeitados.